Tribunal: TJDFT
Processo: 0754702-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Execução penal. Ampliação de zona de inclusão do monitoramento eletrônico, para fins de frequência a cultos religiosos.

1 - A assistência religiosa, além de direito do preso, é instrumento importante para alcance da finalidade ressocializadora da pena.

2 - O fato de o apenado ter sido beneficiado com saída antecipada, nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, e, portanto, cumprir pena em regime mais brando do que aquele que deveria experimentar (prisão domiciliar com monitoração eletrônica), não justifica, por si só, a restrição ao direito do exercício de culto religioso.

2 - O cumprimento de pena em prisão domiciliar permite que o apenado frequente culto religioso no período noturno, sobretudo quando não há notícias de descumprimento das condições impostas, os cultos religiosos acontecem nas proximidades da residência do apenado e ele é submetido à monitoração eletrônica, que permite o controle tanto do cumprimento de horário como da obediência à permanência na área delimitada.

3 – Agravo provido.